Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-17.2021.9.13.0005
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS - PRERROGATIVA LEGAL QUE DEVE SER GARANTIDA - MODULAÇÃO CONFORME A SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF - SENTENÇA CONFIRMADA.
- Em relação ao direito do advogado de acessar os autos do Inquérito Policial, Procedimento Administrativo ou da Ação Judicial, deve haver apenas a necessária modulação das prerrogativas de acesso, sendo possível observar a inteligência da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que tem ampla aplicação, e cujos efeitos devem ultrapassar a esfera penal pura e simples.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REMESSA NECESSÁRIA Processo eproc n. 2000141-17.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/05/2022 Publicação: 30/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS – PRERROGATIVA LEGAL QUE DEVE SER GARANTIDA – MODULAÇÃO CONFORME A SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – SENTENÇA CONFIRMADA. - Em relação ao direito do advogado de acessar os autos do Inquérito Policial, Procedimento Administrativo ou da Ação Judicial, deve haver apenas a necessária modulação das prerrogativas de acesso, sendo possível observar a inteligência da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que tem ampla aplicação, e cujos efeitos devem ultrapassar a esfera penal pura e simples. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o juiz de direito substituto da 5ª AJME, recorrido Rafael Silvio de Souza Lima e interessados o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em sede de remessa necessária, em confirmar a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. RELATÓRIO Cuida-se de remessa necessária, em mandado de segurança impetrado pelo recorrido Rafael Silvio de Souza Lima, em cuja sentença o eminente Juiz de Direito da 5ª AJME reconheceu tratar-se de hipótese de duplo grau de jurisdição obrigatório, na forma da lei. A sentença lançada no evento 32 dos autos relacionados estabelece que: O Sd PM Rafael Silvio de Souza Lima, por seu advogado regularmente constituído, impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Presidente da CPAD do 17º BPM de Uberlândia /MG. Relatou que em “em 19 de novembro de 2021, a defesa técnica foi constituída para patrocinar os interesses do Impetrante perante a CPAD do 17º BPM/ 9º RPM referente a Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado mediante a Portaria n. 107.612/2020”, tendo comparecido, presencialmente, na 12ª Reunião da CPAD. Aduziu que houve “ato ilegal e abusivo do Presidente da CPAD instaurada para apurar os fatos constantes na Portaria n. 107.612/2020 – 9º RPM em que viola todas as prerrogativas do advogado, inclusive, a Súmula Vinculante n. 45 do Supremo Tribunal Federal cerceando o direito de defesa”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que durante a referida Reunião foram ouvidas duas testemunhas e a defesa Técnica não elaborou perguntas porque não teve acesso aos autos. Afirmou que foi “elaborado pela Autoridade Coatora, estranhamente, duas atas e colhendo assinatura de todos ali presentes. A primeira ata, afirmava que foi concedido o acesso dos autos, fornecendo uma suposta mídia a este procurador in fine. Já a segunda ata, em anexo, informava que este procurador não aguardou que a Comissão fornecesse a mídia com os autos”. Argumentou que houve “a pressão psicológica em deixar o advogado sozinho dentro da sala de audiências localizada dentro de um Batalhão de Polícia após horário comercial no adentrar da noite, sem previsão de retorno dos castrenses”. Alegou que a entrega da mídia não garante o acesso integral aos autos, pois há risco de algum arquivo estar corrompido, que “após o anúncio da defesa técnica que não iria permanecer na calada da noite na sede do 17º BPM sozinho, tendo em vista, todos os colegas (advogados) terem assinado duas Atas, sabiamente, a Autoridade Coatora rasgou e descartou uma das Atas, com os seguintes dizeres: ‘vou utilizar essa Ata aqui, a que você não esperou’”. Sustentou que houve violação ao inciso XV da Lei 8.906/94, de Súmula Vinculante, o princípio da ampla defesa e do devido processo legal, além da Autoridade Coatora ter designado “duas audiências as 08h30min para os dias 22 e 23 de Novembro de 2021, mesmo não concedendo o acesso e desrespeitando o prazo de notificação de 48 horas, previsto no MAPPA em seu artigo 340, parágrafo 1º”. O pedido liminar foi parcialmente concedido durante o plantão judicial, “para, em conformidade com a normativa do MAPPA e do art.7º, da Lei n.8.906/94 e enunciado n.14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, seja garantido o acesso do advogado aos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar em comento, observadas as cautelas devidas e previstas em lei e em resoluções normativas próprias da Administração Pública Militar”, além de suspender as audiências designadas para os dias 22 de novembro de 2021 e 23 de novembro de 2021 (evento 4). A informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no evento 15, OFIC4. No evento 17, MANI1, o impetrante informou que houve descumprimento de decisão judicial, pois foram designadas audiências para o dia 29 de novembro de 2021. Na ocasião promoveu a juntada da procuração e do termo de hipossuficiência (evento 17, PROC2). A decisão proferida no evento 18 reconheceu o descumprimento da decisão liminar, mas perdeu objeto porque a autoridade apontada como coatora informou que as audiências do dia 29 de novembro de 2021 foram remarcadas para o dia 30 de dezembro de 2021 (evento 20). No evento 28 o Ministério Público constatou que haveria ausência de interesse público para manifestação do órgão. É o relatório. Decido. Ratifico a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes), levando em consideração que o impetrante juntou a declaração de hipossuficiência (evento 17, PROC2), em atendimento a decisão de evento 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após detida análise dos autos, verifica-se que é caso de concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar anteriormente deferida. As audiências designadas para os 22 e 23 de novembro de 2021 tinham caráter ilegal e foram suspensas em tempo pelo Poder Judiciário, pois a Defesa Técnica foi constituída e intimada das audiências no dia 19 de novembro de 2021, durante a 12ª Reunião da CPAD. Os incisos XIII e XV do art. 7º da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assim dispõem: Art. 7º São direitos do advogado: [...] XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; [...] XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; O MAPPA reforça o direito de acesso aos autos aos advogados em seus arts. 8º e 16. Considerando, portanto, a Defesa Técnica do impetrante não tinha acesso aos autos para o necessário estudo, a fim de usufruir o direito de defesa nas audiências dos dias 22 e 23 de novembro de 2021, a liminar deferida conseguiu evitar uma possível nulidade. Não é caso, entretanto, de se reconhecer a nulidade da 12ª Reunião, pois o impetrante foi tempestivamente intimado para o ato e só constituiu o novo advogado no momento da reunião. Se a constituição de novo causídico no momento da reunião fosse motivo para a redesignação, colocaríamos em xeque o andamento dos trabalhos administrativos, o que poderia levar a prescrição. Ademais, se a suspensão das audiências dos dias 22 e 23 de novembro de 2021 com imediato acesso aos autos pelo advogado constituído conseguiu sanar a ilegalidade, de fato não haveria motivo para o sobrestamento, como muito bem apontou a decisão de evento 4. Com tais considerações, concedo parcialmente a ordem, para confirmar a concessão parcial da liminar, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Suspensa a exigibilidade das custas, em razão da concessão da gratuidade judiciária. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do que estabelece o artigo 25, da Lei 12.016/08. Sentença sujeito ao duplo grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09. Intimem-se as partes, bem como a autoridade apontada como coatora. Decorrido o prazo para interposição de recurso, remetam-se os autos ao egrégio TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022. Houve, ainda, a interposição de agravo de instrumento, conforme autos relacionados, tendo este Relator decidido singularmente o recurso em razão da perda do objeto pela superveniência de sentença. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, manifestou-se no evento 15 com os seguintes fundamentos: Em atenção ao despacho exarado no evento 12, esta Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido da integral confirmação da sentença prolatada no evento 32 (autos de 1ª instância), nada havendo a reparar ou acrescentar aos seus lúcidos fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é simples, e meu entendimento está em sintonia com a manifestação da eminente Procuradora de Justiça, para confirmar a sentença prolatada. Com efeito, em relação às audiências anteriormente designadas para os dias 22, 23 e 29 de novembro de 2021, não há o que ser decidido, uma vez que a própria administração militar cancelou tais assentadas, marcando nova data para o dia 30 de dezembro de 2021, eliminando quaisquer nulidades decorrentes da prévia ciência ao procurador do militar para conhecimento dos fatos e análise dos autos. Em relação ao direito do advogado de ter acesso aos autos do Inquérito Policial, Procedimento Administrativo ou da Ação Judicial, tem inteira razão o douto Juiz sentenciante. Deve haver apenas a necessária modulação das prerrogativas do advogado, e os direitos do advogado estão bem sedimentados na Lei n. 8.906/94, bem como no MAPPA. Ainda em tal sentido, é possível observar a inteligência da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que tem ampla aplicação, e cujos efeitos devem ultrapassar a esfera penal pura e simples. Vejamos o teor da súmula supracitada: STF - Súmula Vinculante 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. É preciso observar, em quaisquer feitos, se existem diligências que devem ser sigilosas, sob pena de comprometer-se o bom sucesso da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 mesma, não podendo ser subtraída ao indiciado nem ao defensor a formalização documental de outras diligências já realizadas e documentadas nos autos de Processo Administrativo, Inquérito Policial distribuído e de ação penal. No caso dos autos, a sentença observou com intensa propriedade o direito da parte e de seu advogado quanto ao acesso e conhecimento dos fatos e dos elementos de informação documentados. Ante o exposto, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. Desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente confirmar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator